Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725474-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM, LILIAN CHARLENE SARAIVA ANTUNES AMORIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VBE Emprendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo n. 0712378-27.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de bens do Agravado por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa de bens realizada através do SISBAJUD/BACENJUD (ID 38075096), defiro o pedido retroformulado pelo exequente (ID 97483763). Restando infrutífera a diligência, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). À Secretaria para certificar os termos inicial e final da prescrição intercorrente, tendo em conta o transcurso do lapso temporal de 01 ano, concedido na decisão de ID 60337042, que determinou o arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, do CPC. INDEFIRO, contudo, a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Intimem-se.” Relata a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deferiu a pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, todavia, indeferiu a implementação do mecanismo de pesquisa reiterada e automática – “teimosinha”. Argumenta que o SisbaJud é ferramenta disponibilizada em convênio pelo CNJ, e tem por objetivo facilitar a pesquisa de ativos financeiros de devedores, o que diminui a atuação direta da serventia do Juízo, pois evita a expedição de ofícios por carta com AR ou de oficiais de justiça nas diligências. Aduz que o pedido de pesquisa pelo sistema SisbaJud não pode ser visto como um esforço a mais da serventia do juízo, pois não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente ferramenta disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias. Diz que o órgão judicial não deve negar a utilização de ferramenta aprimorada pelo próprio CNJ, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, em atenção ao princípio a dignidade do credor e à regra do artigo 797 do CPC. Afirma a presença do ao periculum in mora, pois a cada mês o débito dos Agravados aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Destaca que o fumus boni iuris advém da possibilidade de penhora no caso concreto, além do fato de a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo CNJ - “teimosinha”, mostrar-se legal. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD (teimosinha). No mérito, pede o provimento do recurso para que sejam reiteradas as ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias, por meio do sistema SISBAJUD, conforme argumentos apresentados. Preparo devidamente comprovado (Id. 27965668). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa reiterada de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada, pede a Agravante a antecipação da recursal. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e outros. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita a Agravante encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. No caso, também está presente o periculum in mora, porquanto a falta de bens do devedor poderá resultar na extinção do processo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo sistema SisbaJud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora